Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-71.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001231-71.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ANDRADE ALVES - CPF: 046.728.726-02 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITONAFORMA SIMPLES.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação Cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos com base em contrato cuja assinatura foi considerada falsa por perícia; (
ii
) se são devidos danos morais e qual extensão, bem como se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.
(
iii
) a multa por embargos protelatórios

III.RAZÕEZ DE DECIDIR

3.A perícia confirmou a falsidade da assinatura, afastando a existência de vínculo contratual entre as partes.

4.A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, em desacordo com o art. 373, II, do CPC.

5.Caracterizada falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), a responsabilidade é objetiva.

6.Nos termos da Súmula 479 do STJ, há responsabilidade da instituição por fraude de terceiro decorrente de falha no serviço.

7.O desconto indevido em benefício alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo.

8.A indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando minoração.

9.Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, configurado o engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, afastando-se a repetição em dobro.de complexidade ou desproporção nos critérios adotados.

1
0
.Multa por embargos de declaração afastada, por ausência de comprovação inequívoca de intuito protelatório

IV.DISPOSITIVO E TESE

1
1
.Recursos parcialmente provido.

Tese de julgamento:“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato com assinatura falsa, por falha na verificação da autenticidade.2.A restituição deve ser simples, e não em dobro, quando ausente má-fé.3. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza indenização por dano moral, fixada com base na gravidade do ilícito.4.Incabívelamajoração de honorários recursais quando ambos os recursos são parcialmente providos.”

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; CDC,
arts
. 6o, VI; 14 e 42, caput.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.959.390/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/05/2022; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1000819-41.2024.8.11.0051, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025, DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Aparecida Andrade Alves

que julgou procedentes os pedidos, para: (i) declarar inexistente a relação jurídica; (
ii
) condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (
iv
) autorizar a compensação dos valores creditados à autora .
Opostos embargos de declaração pelo apelante, foram rejeitados com a aplicação de multa de 2% sob o valor da causa.

O apelante sustenta,
em síntese: (i) a existência de contratação válida, consubstanciada em operação de refinanciamento/portabilidade, com crédito efetivo dos valores; (
ii
) a inadequada qualificação da responsabilidade como extracontratual; (
iii
) a impossibilidade de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé; (
iv
) a inexistência ou, subsidiariamente, a redução do dano moral; (v) a necessidade de compensação dos valores creditados; e (vi) o afastamento da
multa aplicada em embargos de declaração por ausência de caráter protelatório.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a adequação dos consectários da condenação
.

A apelada a apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos reside na existência e validade do contrato de empréstimo consignado no
818631269
, supostamente firmado entre a instituição financeira requerida e o autor, do qual decorreram descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário.

A
autor
a
nega ter contratado o empréstimo ou recebido qualquer valor, afirmando ter sido vítima de fraude e não reconhecer a assinatura nos documentos apresentados pela ré.

A perícia
grafoscópica
concluiu que as assinaturas na cédula de crédito bancário não são do autor, sendo, portanto, materialmente falsas.

A prova técnica, com base em elementos gráficos, rítmicos e estruturais, apontou incompatibilidade com seus padrões de assinatura(id.

337107371
).

A requerida limitou-se a juntar cópia digitalizada do contrato(id.

356763870
), cuja autenticidade foi cabalmente refutada por prova pericial, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços. E, como já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário do autor especialmente diante da natureza alimentar dos valores e da falha na verificação da contratação, configura ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do CDC, violando o dever de boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

Assim, comprovada a ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade da operação contestada, há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$
10
.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude sofrida ultrapassa, em muito, o mero
aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional do autor, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. [...] A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão. [...] O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar. [....] A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito da decisão. A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada. (N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Quanto à restituição dos valores, a sentença determinou a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que a prevê em caso de cobrança indevida, salvo engano justificável
.

No caso, embora reconhecida a fraude e a falha na verificação da autenticidade contratual, trata-se de ato de terceiro, sem comprovação de má-fé da instituição financeira. A requerida seguiu o procedimento documental padrão, ainda que insuficiente. O contrato, embora inválido, apresenta campos integralmente preenchidos, simulando regularidade.

A propósito, destaca-se julgado desta Câmara:

“[...]A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por intermédio de correspondente bancário.

A ausência de documento contratual válido e assinado impede o reconhecimento da contratação e legitima a declaração de inexistência de débito.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige prova de má-fé da instituição financeira; na ausência dessa prova, a restituição deve ser simples.[...]

(N.U 0000972-06.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)(destaquei)

Reconhecido o engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Ademais,
em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos
morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC., portanto, corretas a sentença neste ponto
.

Assim, a necessária a reforma parcial da sentença para determinar que a restituição dos valores seja simples.

Por fim, o
apelante

busca, ainda,

afastar a multa de 2% do valor da causa, imposta em decis
ã
o que rejeitou os Embargos de declaração(ID 298080892), sob a alegação de que seu recurso não teve caráter protelatório, mas visava sanar suposta omissão e obscuridade decorrente da devolução de despesas das tarifas consideradas abusivas.

A aplicação da referida penalidade exige que o caráter protelatório dos embargos seja "manifesto" e "inequívoco". Embora o argumento do embargante não tenha sido suficiente para alterar o mérito da decisão, a oposição do recurso, por si só, não configura má-fé ou dolo processual.

O apelante ainda que por via inadequada, objetivava questionar a fundamentação da declaração de abusividade das referidas tarifas, o que se insere no exercício do seu direito à ampla defesa. A aplicação de uma penalidade processual deve ser reservada para casos em que o abuso do direito de recorrer é patente, o que não se vislumbra de forma inequívoca no presente caso. A mera rejeição dos Embargos não é suficiente para caracterizá-los como protelatórios.

Nesse sentido:

“[...] 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2 .
Não incide a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3 .
Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).”

"[...] A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito. [...] (N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Diante do exposto, deve ser afastada a multa aplicada pelo Juízo de origem referente aos Embargos de declaração.

Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples
e
afastara multa aplicada por Embargos de declaração protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026